Tribunal: CARF
Processo: 16692.720060/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por compensação não homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 327

1
326
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16692.720060/2013­64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.497 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Matéria
CSLL
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Exercício: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS
COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento
de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser
inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de
estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que
esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada ­
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja
decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de
estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente de saldo
negativo de CSLL no importe de R$ 15.179.121,24 e homologar as compensações até o limite
do direito ora reconhecido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720060/2013-64
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 328

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro
Evandro Correa Dias.

Relatório
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 329

3
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
Trata o presente processo do pedido de restituição PER/DCOMP no
22322.89758.140812.1.2.03­0795 (fls. 03 a 8) meio da qual o contribuinte pretende a
restituição de crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 20.677.984,48 referente ao
exercício de 2012, ano­calendário de 2011.
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança visando que a autoridade
administrativa procedesse à análise, dentre outros, do pedido de restituição no
22322.89758.140812.1.2.03­0795, e a liminar foi concedida (fls. 09 a 13).
Assim, por meio do despacho decisório de fls. 123 a 132, a análise foi
efetuada pela autoridade administrativa, sendo reconhecido apenas o direito creditório a favor
do contribuinte no importe de R$ 282.018,28, sob o fundamento de que as estimativas mensais
de CSLL compensadas, cujas compensações ainda não foram analisadas ou que já foram
analisadas mas não foram homologadas, não gozam de certeza e liquidez, e portanto não
podem compor o saldo negativo do exercício.
Como a Recorrente tinha CSLL apurada para o período de R$ 572.938,001 e
foi reconhecido pelo r. Despacho Decisório o crédito de estimativa de CSLL de R$ 282.018,28,
restou CSLL a pagar no valor de R$ 290.919,72 ao invés de saldo negativo de CSLL.
Os quadros a seguir, extraídos do despacho decisório, detalham os valores
confirmados:

1 O contribuinte não apurou CSLL devido por ter tido uma base de cálculo negativa de R$ 156.580.146,92,
conforme ficha 17 da DIPJ 2012 à fl. 40. Entretanto, teve uma adição de crédito de CSLL sobre depreciação
utilizada anteriormente, que gerou uma CSLL a pagar de R$ 572.938,00.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 330

4

Cientificada do despacho decisório em 03/10/2013 (Termo às fls. 134), a
interessada apresentou em 18/10/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 135 a 147,
acompanhada dos documentos de fls. 148 a 161, onde alega, em síntese:
(i) em relação aos PER/DCOMP nos 38721.14040.310311.1.7.57­3074,
33044.52988.300311.1.3.09­5350,
37326.81521.260411.1.3.08­7047,
14995.30542.260411.1.3.09­9972,
24264.33895.230511.1.3.09­8503,
14199.75747.180711.1.3.09­8037,
35762.41545.180711.1.3.57­3002,
38595.01921.2500811.1.3.09­3494,
08848.26204.270911.1.3.09­6403,
15462.63846.241011.1.3.09­0884,
41723.41075.181111.1.3.08­0000,
00962.15186.191211.1.3.09­9325,
14096.14778.191211.1.3.09­2502
e
34461.37829.170112.1.3.09­1526, que totalizam o valor de R$ 16.838.432,50 (dezesseis
milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos),
não pode haver glosa das estimativas compensadas vez que ainda não teria havido prolação de
despacho decisório; (ii) da ilegalidade da glosa das estimativas dos PER/DCOMP nos
21375.82032.270611.1.3.09­0023,
28411.44118.180711.1.3.09­1700,
23284.92428.180711.1.3.09­5037,
07883.67940.180711.1.3.09­5686,
13083.89515.181111.1.3.08­9293 e 36737.12303.181111.1.3.09­5409, no valor total de R$
3.902.357,01 (três milhões, novecentos e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e um
centavo), cujas decisões das compensações se encontram com efeito suspenso por força de
recurso administrativo; (iii) da ilegalidade da diminuição do saldo negativo sob pena de dúplice
cobrança do crédito tributário; e (iv) da prejudicialidade do julgamento em razão da pendencia
de decisão definitiva acerca da compensação das estimativas.
Em seguida, a DRJ decidiu converte o julgamento em diligência para que a
Derat/SP (fls. 190/208) para que informasse se existiam mais compensações de estimativas
homologadas e juntasse os extratos indicando tais informações.
Ato contínuo, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
conformidade, reconhecendo mais estimativas cujas compensações foram homologadas,
conforme quadro abaixo.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 331

5

Portanto, conforme quadro acima, foram extintas por compensação as
estimativas mensais e a DRJ reconheceu o valor adicional de R$ 5.498.863, 24.
Sendo assim, já incluindo o valor de R$ 282.018,28 reconhecido no r.
Despacho Decisório e subtraindo o valor de R$ 572.938,00 de CSLL devida, o v. acórdão da
DRJ reconheceu o crédito de Saldo Negativo de CSLL total no valor de R$ 5.498.863,24.
O v. acórdão que reconheceu os R$ 5.498.863,24 relativo as compensações
de estimativas homologadas registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO ­ CSLL
Exercício: 2012
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo
condiciona­se à demonstração da certeza e da liquidez do
direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração, constituindo
dedução, somente quando comprovada a sua extinção
mediante pagamento ou compensação homologada.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se
houver coincidência entre os tributos, períodos de
apurações e valores, o que não ocorre no presente caso, o
qual trata apenas de pedido de restituição, sem declaração
de compensação vinculada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 332

6
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento
de processo administrativo dentro das normas reguladoras
do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final (Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos de defesa.
Em seguida esta C. Turma Ordinária ao analisar o Recurso Voluntário da
Recorrente decidiu converter o julgamento em diligência para sobrestar o julgamento até que
fosse prolatada decisão definitiva nos processos de compensação das estimativas que compõe o
saldo negativo que se pretende compensar nestes autos.
Ato contínuo, a Recorrente apresente petição informando o Parecer Cosit
02/2018 requerendo o provimento integral do Recurso Voluntário, com o reconhecimento d
crédito e homologação integral das compensações.
Na seqüência, a Fiscalização se manifesta por meio de Despacho de
Devolução, informando que não se deve aguardar o julgamento dos outros processos.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 333

7

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Como mencionado acima, na verificação do saldo negativo de CSLL apurado
pela Recorrente a DRF desconsiderou parte do crédito oriundo de estimativas que foi objeto de
compensação parcialmente ou não homologadas nos processos administrativos abaixo
indicados.
Os PER/DCOMPs que controlam as estimativas cujos processos ainda não
terminaram ou não foram homologadas são objeto dos seguintes processos:

No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Por conseguinte, não cabe a glosa da estimativa compensada nos processos
acima indicados na apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em
dupla cobrança da estimativa, consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações
não homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:

“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 334

8
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá­lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria­Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no § 9o.” (Grifou­se)

Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos
de estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados ou
homologadas parcialmente devem ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não
podem reduzir o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo
colacionada:

“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da
estimativa não paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou­se)

É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:

“Dê­se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a
Região Fiscal, às demais Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à
Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie­se a divulgação
na Intranet da Cosit.” (grifou­se).

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 335

9
Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram
o saldo negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Vejamos o trecho que nos interessa:

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende­se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi
para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste;
b) Propõe­se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos
para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa,
mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e
em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior
segurança no processo de cobrança.” (grifou­se)

Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução
do saldo negativo a ser restituído encontra­se em absoluta dissonância com a orientação da
RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão
exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o saldo negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere
das ementas abaixo colacionadas:

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da
IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que tenham
sido objeto de pagamento ou compensação sob condição
resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação
da compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na
DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra,
indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Entendimento da Coordenação­Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no
18/2006. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura­se o direito creditório do
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 336

10
contribuinte com base nas provas constantes nos autos do
processo, para homologar as compensações efetuadas por meio
de PER/DCOMP, no limite do crédito reconhecido.” (DRJ/RJ1,
9a Turma, Acórdão no 12­46808, de 28.05.2012)

“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ,
condiciona­se
à
demonstração
da
existência
e
disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das
demais compensações e recolhimento efetuados, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
ANTECIPAÇÕES DA
IRPJ. COMPENSAÇÕES.
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da
IRPJ, considerada extinta sob condição resolutória, o valor
dessa estimativa compensada deve compor o resultado final do
período de apuração, como dedução do valor da imposto
devido, considerando­se que as DCOMP constituem confissão
de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não­
homologação
da
compensação
pleiteada.
DIREITO
CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. Diante dos
dados presentes nos autos, obtidos a partir dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
reconhece­se o direito creditório pleiteado e homologam­se as
compensações declaradas, até o limite desse direito.”
(DRJ/Campinas, 4a Turma, Acórdão no 05­31429, de 18.11.2010)

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na
hipótese de compensação de estimativa não homologada, o
débito será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento
de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.” (DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07­32124,
de 31.07.2013)

"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas
sem processo, nos termos da legislação à época vigente,
passíveis de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo
Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da
edição da estimativa mensal compensada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a
compensação seja não­homologada." (DRJ/São Paulo, 2a
Turma, Acórdão no 05­25533, 29.04.2009)

Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 337

11

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ. COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DO
PLEITO. O erro de preenchimento da declaração de
compensação, consistente no fato de se informar a menor as
parcelas de composição do crédito, não justifica, por si só, a
não­homologação das compensações efetuadas, devendo, para
tanto, ser reexaminado o pleito pelo órgão de origem,
abstraindo­se desse equívoco.”
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803­002.187. 3a
Turma Especial. Julgado em 06.05.2014. Relator Sérgio
Rodrigues Mendes) (grifou­se)

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ IRPJ
Ano­calendário:
2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201­
001.058; PA 10783.904545/2012­22; julgado em 30.07.2014;
Relator Luis Fabiano Alves Penteado) (grifou­se)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário:
2003
IRPJ.
(...)
O
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE
DÍVIDA CASO NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA
LEI N° 9.430/96. A SRF não exige que a PER/DCOMP tenha
sido homologada, bastando que a compensação tenha sido
solicitada para fins de confissão de divida caso o Fisco não
homologue a compensação. Assim, o valor declarado como
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 338

12
compensado passa a ser imediatamente exigível, visto que a
declaração PER/DCOMP tem natureza de confissão de divida. A
PER/DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA
CONSTITUI
INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA
O
CONTRIBUINTE
E
OS
VALORES
ALI
INFORMADOS COMPÕEM O SALDO DA BASE DE
CALCULO
NEGATIVA
DA
IRPJ
­
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE 13 DE OUTUBRO
DE 2006 "Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DComp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
(grifou­se)
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102­00.373. 1a
Câmara. 2a Turma Ordinária. Julgado em 26.01.2011. Relator
João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José Sérgio
Gomes)

“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A
partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita
pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado.
Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta
será cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do
CARF. Recurso voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no
1102­001.196; Julgado em 28.08.2014; Relator: Antonio Carlos
Guidoni Filho)

Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E.
CARF, percebe­se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue
as estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não
influencia no cômputo do Saldo Negativo que se pretende compensar neste processo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas
não compensadas. (Este entendimento está também albergado na Solução Interna COSIT no 18
e na jurisprudência desta Corte Administrativa).
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra
em debate, mostram­se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 339

13
“(...) atinge­se o momento de responder a questão posta: há
algum impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado em ano­calendário em cuja extinção das estimativas
tenha sido promovida compensação não homologada?
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em
razão da imprestabilidade do crédito já gera, por si só, um
cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de
multa de mora e juros Selic.
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser
indeferida a homologação da compensação ou restituição
solicitada com o crédito do saldo negativo, ainda que seja
decorrente de extinção de estimativa por compensação não
homologada ulteriormente em vista que esse sistema de
compensação nada mais é do que uma conta­corrente, e um
eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez (de
acordo com a legislação atual, apenas o débito confessado no
pedido de compensação)” (LONGO, José Henrique. Saldo
negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada por
compensação não homologada. In: DIAS, Karem Jureidini;
PEIXOTO,
Marcelo
Magalhães
(coords.).
Compensação
Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)

O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria,
asseverando que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo
pleiteado constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico, senão
vejamos:

“Ementa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
DUPLA
COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo
negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada ­ implica dupla cobrança do
mesmo
crédito
tributário
Mesmo
que
haja
decisão
administrativa não homologando a compensação de um débito
de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção
do CARF; Acórdão no 1803­002.353. Julgado em 23.09.2014.
Relator Arthur José André Neto) (grifou­se)

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 340

14
Inclusive, a C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
proferiu v. acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem
ser considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem
sido homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se
verificar na ementa abaixo colacionada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano­calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Este entendimento, foi seguido pelo v. acórdão proferido pelo CARF,
conforme ementa abaixo indicada.

“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).” (Acórdão 1401­003.499, proferido de
12/06/2019, destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão deve ser reformado, para reconhecer a parte do crédito relativo as estimativas
compensadas discutidas nos processos administrativos informados no início do meu voto.

Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT 02/2018 (foi a ultima manifestação da Receita Federal sobre o assunto) que vai
exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente defendido neste voto. Vejamos a
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16692.720060/2013­64
Acórdão n.o 1402­005.497
S1­C4T2
Fl. 341

15
ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a impossibilidade da glosa das estimativas
compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
(destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão recorrido deve ser reformado, para que sejam reconhecidas as compensações das
estimativas e o restante do saldo negativo de CSLL de R$ 15.179.121,24, acrescido com o já
reconhecido no r. Despacho Decisório e no v. acórdão recorrido.
Desta forma, tendo em vista o reconhecimento da parcela das estimativas
compensadas nos processos acima indicados, entendo que o saldo negativo de CSLL requerido
no PER/DCOMP deve ser integralmente reconhecido e homologado.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e dar provimento para reconhecer o restante do valor de saldo negativo
de CSLL no importe de R$ 15.179.121,24 e homologar a compensação até o limite do crédito
reconhecido.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital